Tribunal: TJDFT
Processo: 0750660-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750660-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JEOVANE MARQUES DOS SANTOS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Farias e Pena Advogados Associados contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0031619-17.2016.8.07.0001, determinou a apresentação de nova planilha de cálculos com o decote dos juros moratórios, pois somente seriam devidos a partir da intimação para o pagamento (ID no 73967709, págs. 1-2). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 21765695, págs. 1-2). 3. O agravado informa que efetuou o pagamento do débito e o agravante conferiu plena quitação, o que acarretou a perda do objeto deste recurso (ID no 23250207, págs. 1-2). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Na origem (proc. no 0031619-17.2016.8.07.0001) foi prolatada sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II c/c art. 925 do CPC (ID no 80857353, págs. 1-2). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO